Tribunal: TJMT
Processo: 1001221-81.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001221-81.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 514.745.491-87 (EMBARGANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE CORREA - CPF: 008.829.831-05 (EMBARGADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de condenação ao pagamento de R$ 29.407,00 por danos materiais e R$ 110.462,10 por lucros cessantes, decorrentes da indisponibilidade de veículo utilizado em atividade comercial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto: (i) à necessidade de prova concreta dos lucros cessantes; (ii) à alegada duplicidade de períodos nos cálculos apresentados; e (iii) à análise de provas relativas aos danos materiais e à posse do bem.

III. Razões de decidir
3. Não se verificam omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado examinou de forma clara os fundamentos relevantes, considerando as provas juntadas aos autos e a ausência de impugnação tempestiva.
4. Os lucros cessantes foram reconhecidos com base em documentação suficiente e em razão da paralisação do veículo, cuja indisponibilidade não foi contestada.
5. A alegação de sobreposição de períodos foi devidamente considerada, não havendo prova de efetiva utilização concomitante do bem.
6. Os danos materiais foram fundamentados em documentos admitidos como válidos, cuja pertinência decorre da revelia e da ausência de controvérsia efetiva.
7. A posse do veículo, mesmo se existente, não afasta o prejuízo indenizável decorrente da sua inutilização comercial.
8. O recurso busca reanálise de matéria fática, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A via dos embargos não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial, nem à reavaliação das provas já analisadas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Sérgio Antônio da Silva contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 29.407,00 por danos materiais e R$ 110.462,10 por lucros cessantes.

Em suas razões, a parte embargante sustenta, inicialmente, que houve omissão quanto à necessidade de demonstração concreta dos valores efetivos que o recorrido teria deixado de lucrar, violando, segundo sustenta, o art. 373, I, do CPC.

Alega que a planilha apresentada pelo recorrido é unilateral e que não foi exigida a apresentação de contratos de locação que demonstrassem efetivamente os lucros obtidos anteriormente, havendo presunção indevida de que o veículo estaria alugado todos os dias do mês.

Afirma existir sobreposição de períodos nos cálculos dos lucros cessantes, pois o recorrido alegou que o veículo esteve alugado entre julho de 2017 e dezembro de 2018 e, simultaneamente, pleiteou lucros cessantes de abril de 2018 a março de 2020, devendo o período ser ajustado para 449 dias, a fim de afastar duplicidade.

Por fim, aponta omissão na análise dos danos materiais, uma vez que as taxas do Detran juntadas não se refeririam ao veículo objeto da lide, e que o recorrido permaneceu com a posse do bem, o que afastaria o prejuízo alegado.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões no id. 275990855, sustentando a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão.

Aduziu que o acórdão analisou todas as questões relevantes, com base em provas suficientes e produzidas oportunamente.

Argumentou ainda que a parte embargante, tendo sido revel, perdeu o momento adequado para impugnar as provas e apresentar defesa sobre o mérito, razão pela qual não cabe rediscussão da matéria.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Sérgio Antônio da Silva contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 29.407,00 por danos materiais e R$ 110.462,10 por lucros cessantes.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre elementos essenciais à adequada solução da controvérsia, notadamente quanto à exigência de prova concreta para apuração dos lucros cessantes, à suposta duplicidade de períodos considerados para cálculo desses lucros, bem como quanto à análise da documentação relativa aos danos materiais e à alegada posse ininterrupta do veículo objeto da lide.

Analisandos os autos, verifico que a decisão embargada examinou detidamente todos os fundamentos relevantes para o deslinde da causa, apreciando os elementos probatórios constantes dos autos e adotando posicionamento claro quanto às teses submetidas à análise judicial.

Quanto à alegação de omissão na exigência de prova concreta dos lucros cessantes, o acórdão foi expresso ao reconhecer a suficiência dos documentos apresentados pelo autor da ação, destacando a comprovação da natureza de sua atividade econômica e a indisponibilidade do veículo por período significativo, bem como a ausência de impugnação tempestiva aos valores indicados na planilha juntada aos autos.

Referido trecho demonstra de forma inequívoca que o órgão julgador levou em consideração os critérios legais aplicáveis à espécie, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

No tocante à alegada duplicidade de períodos utilizados para apuração dos lucros cessantes, também não se verifica qualquer vício de omissão ou contradição, pois o acórdão embargado adotou como base o lapso temporal de 850 dias, considerando a paralisação do uso do bem decorrente do inadimplemento do embargante, sem que houvesse demonstração suficiente, por parte deste, de efetivo uso do veículo ou obtenção de receitas em período concomitante.

A menção genérica a datas eventualmente contraditórias não invalida a conclusão adotada, sobretudo diante da ausência de contestação nos autos principais e da consequente aplicação dos efeitos da revelia.

Em relação à suposta ausência de manifestação quanto aos documentos relativos aos danos materiais, o voto condutor foi categórico ao afirmar que a condenação se fundou em provas documentais que demonstram gastos efetivos com taxas e despesas necessárias à regularização do automóvel.

A validade desses documentos foi expressamente reconhecida, e sua vinculação com o objeto do processo decorre do conjunto probatório produzido e não impugnado pelo embargante no momento oportuno.

No que se refere à alegação de que o embargado permaneceu com a posse do bem, essa circunstância não interfere, por si só, na configuração do prejuízo, uma vez que a inutilização do veículo para a atividade comercial, em razão da conduta do embargante, constitui o fundamento da indenização deferida.

Desse modo, o acórdão embargado abordou tal ponto de forma implícita, ao afirmar que a indisponibilidade para uso comercial decorreu da impossibilidade de regularização, situação está provocada diretamente pelo apelante.

Importante destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reavaliação das provas já examinadas.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025